Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023387-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVADO), RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP - CNPJ: 14.969.711/0001-83 (AGRAVADO), ATUAL PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 00.246.609/0001-45 (AGRAVANTE), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), UEINER NEVES DE FREITAS - CPF: 931.500.401-91 (AGRAVANTE), ATUAL PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 00.246.609/0001-45 (AGRAVADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (AGRAVADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), UEINER NEVES DE FREITAS - CPF: 931.500.401-91 (AGRAVADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP - CNPJ: 14.969.711/0001-83 (AGRAVANTE), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo, o que inclusive prestigia a economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023387-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADOS:

ATUAL PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA
e
RADIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da Execução Extrajudicial número 1018657-37.2018.8.11.0041
, ajuizados pela parte agravante em face da parte agravada requerida
ATUAL PRODUCAO E EVENTOS LTDA
e
OUTROS
,
na qual foi indeferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado.

A parte agravante insurge-se, em síntese, contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado, sob o fundamento de que
“deverá ser formulado em autos apartados, na forma disposta a partir do art. 133 do CPC, com recolhimento das custas judiciais e anotação no distribuidor”
.

Assevera que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado nos próprios autos, em consonância com o CPC, sob pena de ser novamente onerada pelas custas judiciais e de comprometer
“a eficácia da prestação jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual”.

A par desses argumentos, pede seja reformada a decisão agravada para o fim de que seja
“determinado o regular prosseguimento do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA nos AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL”
.

Custas recolhidas no Id. 150761196.

Sem pedido de tutela recursal.

O agravado Henry Kenner Soares de Castro Ribeiro interpôs agravo interno na peça Id. 159519686 contra o despacho Id. 155153661 que limitou-se em ordenar a intimação dos recorridos para, querendo, apresentar contraminuta ao instrumental, sendo contrarrazoado pelos agravantes na peça Id. 160834672, e pelo agravado Ueiner na peça Id. 163145179.

Intimado, apenas o agravado Ueiner Neves de Freitas apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 159924694, sustando, em suma, a inclusão irregular do seu nome e do sócio Henry neste recurso, o que, no seu entender, configura ilegitimidade passiva.

No mais, defende que
“não há documentos que evidenciam o vínculo das partes com a empresa embargada, pois os agravantes não trouxeram aos autos o comprovante de inscrição da empresa na Receita Federal com o Quadro de Sócios, para evidenciar e comprovar a veracidade e necessidade da desconsideração da personalidade jurídica e, principalmente, a conexão entre eles”
(sic); e complementa que
“o pedido de incidente da desconsideração peticionado nos mesmos autos do processo de execução”
(sic) ofende os ditames legais estabelecidos no art. 133 do CPC. Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o agravo interno interposto na peça Id. 159519686 pelo agravado Henry Kenner Soares de Castro Ribeiro sequer mereceria conhecimento, sobretudo porque o ato judicial que o referido recurso desafia se trata de mero despacho (Id. 155153661), o qual é irrecorrível na forma do art. 1.001 do CPC. Entretanto, com o julgamento de mérito do recurso primevo, o mesmo deve ser tido como
prejudicado
.

O recurso é tempestivo e cabível, de modo que
recebo-o

na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Como relatado, o presente recurso volta-se contra decisão do togado singular que, mesmo acolhendo os embargos declaratórios da parte agravante, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que o mesmo deveria ser feito em autos apartados.

Antes de adentrar ao acerto ou não da decisão recorrida, pertinente enfrentar a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrido Ueiner.

Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva do agravado
Ueiner Neves de Freitas apresentado na contraminuta Id. 159924694, tal questão não comporta conhecimento nesta seara recursal, porque não submetida a prévia apreciação e decisão da instância
a quo
, incorrendo em manifesta supressão, ainda que oriunda de matéria de ordem pública.

E o entendimento consolidado desta eg. Câmara julgadora é no sentido de que
“É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau”
(N.U 1026628-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

De outro lado, a questão sobre a legitimidade ou não dos sócios da empresa recorrida ainda pode ser invocada por ocasião da defesa eventualmente apresentada no feito originário se, ao final, for determinada a desconsideração da personalidade jurídica intentada pelos recorrentes.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal da parte agravante deve prosperar, isso porque esta Câmara possui firme entendimento no sentido de que de fato é despiciendo instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados, podendo a questão ser dirimida no bojo do próprio processo que lhe dá ensejo, o que inclusive prestigia a economia processual.

É que à luz na novel Lei Adjetiva Civil, para postular a desconsideração da personalidade jurídica basta o pedido de desconsideração, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, por simples petição, sendo dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, consoante prevê o artigo 134, § 2o, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO

A desconsideração da personalidade jurídica, é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

Recurso provido.”
(N.U 1005500-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.
”

(TJMT, N.U 1015938-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dê nos mesmos autos da execução extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023